Tribunal: TJDFT
Processo: 0013789-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0013789-09.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, LORENA QUEIROZ GONCALVES EMBARGADO: LORENA QUEIROZ GONCALVES, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios (ids 36190989 e 36474024), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator